Tribunal: TJDFT
Processo: 0010376-49.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DESPACHO Dê-se vistas ao Distrito federal para, no prazo de 10 (dez) dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da petição de id 15563400, tomar ciência de todo o andamento processual e cumprir a decisão que deferiu preferência constitucional ao credor RENATO DE OLIVEIRA ALVES. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto